Tribunal: TJMT
Processo: 1001174-29.2022.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001174-29.2022.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ADEILSON BORGES COSTA - CPF: 045.488.531-89 (IMPETRANTE), JUIZA PATRICIA CENI (IMPETRADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Mandado de Segurança

1001174-29.2022.8.11.9005

Classe CNJ

120

Impetrante:

Adeilson Borges Costa

Impetrado:

Dra. Patrícia Ceni, Juíza de Direito do Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá – MT

Litisconsorte

Oi S.A.

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de março de 2023

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. COMPROVAÇÃO DE POBREZA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se Mandado de Segurança contra a decisão da autoridade apontada como coatora proferida na Reclamação no 1046588-96.2022.8.11.0001 que negou o pedido de benefício da gratuidade da justiça, para isentar o Recorrente, ora Impetrante, de efetuar o preparo recursal, sob o fundamento jurídico de não haver prova da insuficiência financeira para deferir os benefícios da gratuidade da justiça. Concedeu-lhe prazo de 48 horas, para efetuar o preparo, sob pena de deserção, e constou que em caso de inércia estava negado seguimento ao recurso inominado.

A liminar foi deferida, conforme decisão lançada no ID 153984153, sendo determinada a suspensão dos efeitos da decisão que declarou deserto o recurso inominado e determinado que o processo principal fosse encaminhado à Turma Recursal para sua apreciação, após os regulares procedimentos.

A autoridade coatora prestou informações (ID 154200158) e o litisconsorte não apresentou manifestação, conforme certidão lançada no ID 157188698.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

O Impetrante alega, em resumo, que recorreu da decisão que lhe foi desfavorável e requereu a concessão da gratuidade de justiça, porém esta foi indeferida. Ao final pleiteia liminar para que seja determinada a remessa dos autos à Turma Recursal e que seja reconhecido ter direito à gratuidade da justiça.

A Constituição Federal dispõe que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
, então não basta a simples alegação, como pretende a Impetrante.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Observo que a Impetrante alega ter a profissão de motorista, e juntou neste
Mandamus
sua Carteira de Trabalho, onde na página 10 consta que saiu do emprego em 20/05/2022, e que recebia, até ser demitido, um salário mensal de R$ 1.420,00. E não há novo registro de emprego.

Entendo que este fato é suficiente para conceder-lhe os benefícios da gratuidade da justiça, levando-se em consideração o custo de preparo recursal.

O benefício da gratuidade da Justiça rege-se pelos requisitos legais, esculpidos na Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, não bastando que a parte diga não ter condições de suportar as custas processuais, se os sinais exteriores indicarem o contrário.

Neste caso, entendo que o Impetrante demonstrou a impossibilidade de arcar com as custas processuais, razão pela qual a segurança deve ser concedida.

Ademais, em consulta aos autos principais, verifico que foi julgado na sessão de julgamento que ocorreu em 28/02/2023, sendo negado provimento ao recurso inominado interposto pelo autor, ora Impetrante.

Ante o exposto,
levando-se em consideração a demonstração de hipossuficiência de recursos financeiros para efetuar o preparo,
CONCEDO A SEGURANÇA
e determino que o recurso inominado seja recebido e encaminhado à Turma Recursal para apreciação. Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula no 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016, de 07.08.2009.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2023